Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800147-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAQUEL GOUVEIA PAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APRESENTAÇÃO PELO MAGISTRADO COATOR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA O SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ESTANDO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE POSSUIR A PACIENTE FILHO MENOR DE IDADE, QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. TESE IMPROCEDENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PROVEDORA DO BEM ESTAR DA CRIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA: CRIMES IDÊNTICOS.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DA PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Raquel Gouveia Paiva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta da impetração que
a paciente encontra-se presa desde 09/12/2022, em virtude de prisão em flagrante, convertida posteriormente em decreto preventivo, por ter a mesmo, praticado, em tese, a conduta delitiva presente no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
a paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que apesar de ter sido apreendido em seu poder 11 (onze) petecas de óxi, afirma a mesma que não é traficante, sendo apenas usuária de drogas, sendo que o decreto de sua prisão preventiva não possui a menor fundamentação necessária, além de inexistir qualquer dos requisitos legais, presentes no art. 312 do CPB que a justifique, além de ser a paciente ré primária, de bons antecedentes, possuindo residência fixa e ter uma filha de 12 anos de idade que necessita de seus cuidados e, por não ser a paciente infratora contumaz, sua custódia preventiva não merece subsistir, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para que seja expedido o competente alvará se soltura, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com preferência para a prisão domiciliar, podendo a mesma responder ao processo em liberdade.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi

indeferida, conforme ID 12326886
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12434877.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva da paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pode observar nos autos, a decisão cautelar decretada pela autoridade coatora demonstra não só os requisitos para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe da decisão presente à
ID nº 12305594,
cujo trecho

abaixo transcrevo.

“(...)

Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente,
restando segura a possibilidade da flagranteada voltar a delinquir, conforme se depreende da certidão de antecedentes
.

Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso, a conduta do indiciado na prática dos delitos no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade.

De fato, no presente caso deve ser levado em consideração a gravidade da conduta (tráfico de entorpecentes), e a situação e a quantidade de droga apreendida com a flagranteada (bem como seu alto poder viciante) é fator que também deve ser levado em consideração.

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime,
conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar da flagranteada, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social.

(...)

Por fim, o crime em comento possui pena máxima acima de quatro anos, o que atende ao requisito complementar do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Pelas razões acima expostas, converto a prisão em flagrante de RAQUEL GOUVEIA PAIVA em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP.

(...)” Destaquei

Portanto, vejo que a decisão acima foi devidamente fundamentada, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inclusive, ressaltando o magistrado coator que tal medida se mostrava necessária para evitar que a paciente voltasse a delinquir, já que possui outros apontamentos criminais em seu desfavor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2.
A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada
- "cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa" -, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

No que se refere a alegação de que a paciente possui filho menor de idade (nascida em 15/04/2018, conforme ID 12305593)
, somente essa afirmação em si não tem o condão de propiciar o direito que é almeja aqui neste writ, pois vários fatores se mostram necessários, de forma conjunta, para que possa prosperar essa pretensão, entre eles o fato de não ter sido juntado nada neste processo que comprove que a menor dependa única e exclusivamente dos cuidados da paciente, tendo sido trazido aos autos tão somente a Certidão de Nascimento da menor (ID 12305593), onde percebe-se que a paciente não é mãe solteira, constando no referido documento de nascimento o nome do pai da criança, o que presume-se que o referido genitor também seja responsável pelos cuidados da menor.

Cabe ressaltar também que a paciente já responde a outros processos criminais pelo mesmo delito de tráfico de drogas, sendo que junto ao HC nº

0812122-16.2021.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, foi concedida à ordem para a paciente, tendo em vista a argumentação de possuir a mesma uma filha menor de idade, na data de 25/11/2021, no entanto, como se pode notar, a paciente voltou a delinquir, sendo a meu sentir até temerário manter uma criança impúbere em um ambiente onde exista drogas ilícitas, mesmo que a paciente, genitora da menor, não seja traficante, o que ainda será apurado no processo devido, mas é afirmado pelo impetrante que a mesma é usuária contumaz de substâncias ilícitas.

Por tais motivo, somente a afirmação de possuir filho menor de idade não se mostra capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva postulada neste mandamus.

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO: 364 PEDRAS DE CRACK. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PROVEDORA DO BEM ESTAR DA CRIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA: CRIMES IDÊNTICOS
. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - HC: 212108 RS 0114472-56.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/03/2022) Grifei

E,
ainda, deste e. Tribunal
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) 1 -Alegação de AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Trata-se de ordem de habeas corpus, visando a presença de constrangimento ilegal. Paciente alega ausência de indícios de autoria delitiva. O presente habeas corpus não se destina a análise de questões inerentes a produção de provas, pois o mesmo é ação de cognição sumária, com provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. O Habeas Corpus é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado a corrigir ilegalidades patentes e constrangimento ilegal inerentes ao direito legal de liberdade constitucionalmente garantido. Seria necessário revolvimento fático-probatório mais aprofundado, o que caracterizaria supressão de instância. No caso a tese levantada pela Defesa do paciente necessitaria de um revolvimento fático mais aprofundado, vedado pela via estreita do writ. 2- ALEGAÇÃO DE SUPOSTA inexistência de pressupostos para o decreto preventivo. NÃO OCORRÊNCIA. Prisão Preventiva decretada pela autoridade inquinada coatora com observância do art. 312, do CPP. Para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. A garantia da ordem pública está caracterizada pela comprovação de que o delito causou grande comoção social, uma vez que trata-se da apreensão de 688g (seiscentos e oitenta e oito gramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha, além de que presente a conveniência da instrução criminal quando houver a possibilidade de se fazer desaparecer provas da autoria do delito ou a possibilidade efetiva de destruição intencional dos vestígios, ocultação de objetos relacionados com o crime. 3 – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, ASSIM COMO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO, FAZENDO JUS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3.1 – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE IDADE. Mesmo alegando possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que supostamente necessitam de suporte e de supervisão do Paciente, este não trouxe aos autos provas de que seja o único mantenedor e guardião dos filhos menores, de que os cuidados em relação aos filhos sejam exclusivamente do Paciente. Seria necessário que o Paciente detivesse a guarda exclusiva dos filhos menores que se enquadrassem na situação elencada. Suposta guarda exercida pela mãe na ausência do pai, no caso o Paciente. 3.2 -ALEGAÇÃO DE ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, FAZENDO JUS À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. Não foi colacionado aos autos prova de que o Paciente necessite de tratamento específico. Não existe laudo juntado aos autos que venha a indicar um tratamento específico e que tenha que ser feito por clinica especializada ou fora das dependências do ambulatório do sistema prisional, ou que o próprio sistema prisional não possa fazer a remoção do Paciente para que seja levado até um especialista, se necessário for. Não subsiste a tese levantada pelo Impetrante, bem como de que não se enquadra nos requisitos para à concessão de Medida Cautelar Diversa da Prisão, uma vez que mesmo a prisão preventiva sendo a última ratio, é do assente de que a mesma somente será deferida quando cessados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, o que não é o presente caso. 4-ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento PARCIAL do writ impetrado e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO, da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Valente Fortes Bitar Cunha . Belém/PA, 29 de abril de 2019. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(TJ-PA - HC: 08014086520198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/05/2019)

Na alegação de ter a paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que, a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar da paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Ante o exposto, conheço do presente mandamus, no entanto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023